Tribunal: TJBA
Processo: 8047223-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047223-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IVO DE QUEIROZ FRAGA

Advogado(s)
:
THAYSA MACEDO ANTUNES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MASCARENHAS SAMPAIO

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ACORDO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. NEGADO PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando a desobstrução de suposta servidão de passagem. O Agravante alegou, em suma, a ausência de encravamento, a existência de rotas alternativas para o Agravado, e vícios de consentimento em acordo judicial anterior. O Agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática do relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo, aduzindo omissões e contradições.

II. Questão em discussão

2. Verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. Análise da validade do acordo judicial anterior, homologado e transitado em julgado, no contexto da probabilidade do direito do Agravado.

4. Determinação sobre a superveniente perda de objeto dos embargos de declaração em face do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir: i) A probabilidade do direito do Agravado à servidão de passagem está suficientemente demonstrada pela existência de acordo judicial homologado e transitado em julgado (processo nº 8002034-09.2024.8.05.0112), no qual o Agravante reconheceu expressamente a manutenção da passagem. ii) As alegações do Agravante sobre vícios de consentimento no referido acordo, bem como a controvérsia sobre a existência de encravamento e a conveniência da passagem, demandam cognição exauriente e ampla dilação probatória, sendo inviáveis para apreciação detalhada em sede de agravo de instrumento e na análise da tutela de urgência. Iii) O perigo de dano ao Agravado configura-se pela obstrução da passagem, que impede o acesso e compromete suas atividades rurais, caracterizando esbulho possessório. iv) Os prejuízos alegados pelo Agravante, embora relevantes, são, em sua maioria, de natureza patrimonial e passíveis de reparação pecuniária, não sendo suficientes para descaracterizar a legalidade da medida liminar de reintegração de posse, que visa restabelecer uma situação preexistente e reconhecida judicialmente. v) O julgamento do mérito do agravo de instrumento, que ratifica a decisão de primeiro grau quanto à concessão da tutela de urgência, torna prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, em virtude da perda de seu objeto.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração declarados prejudicados.

Tese de julgamento: "1. A probabilidade do direito em tutela de urgência possessória se robustece com a existência de acordo judicial transitado em julgado que reconhece a servidão de passagem, não sendo as alegações de vício de consentimento ou ausência de encravamento oponíveis em sede de cognição sumária do agravo. 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do Código de Processo Civil; Artigo 561 do Código de Processo Civil; Artigo 562 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8047223-21.2025.8.05.0000
interposto
por IVO DE QUEIROZ FRAGA, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (processo nº 8002541-33.2025.8.05.0112), movida por CARLOS ALBERTO MASCARENHAS SAMPAIO
,
ora Agravado
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e DECLARAR PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA